Tribunal: TJDFT
Processo: 0736888-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, CPC.
1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, sem a necessidade de anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. (REsp 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019).
2. O art. 835 do CPC estabelece a acerca a ordem preferencial de penhora e o inciso XII prevê a possibilidade de que sejam penhorados direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
3. Também a Lei no 6.830/80, que trata da cobrança de dívidas ativas da Fazenda Pública, estipula a ordem de bens penhoráveis, dentre os quais, aponta a penhora de direitos e ações (art. 11, VIII).
4. Deu-se provimento ao recurso.